Tribunal: STF
Processo: RE 1485370
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSÃO GERAL. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 23.4.20224, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO EMBARGADA ANULADA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 81).



    2. Intimado dessa decisão em 29.4.2024, o Estado de São Paulo interpõe, em 6.5.2024, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 83).



    3. O agravante alega que, “como se observa dos fundamentos do acórdão estadual, mantido em juízo de retratação, a Corte Estadual admitiu a fluência dos juros moratórios no período de parcelamento do art. 78 do ADCT, limitando a suspensão da incidência dos juros de mora ao período de graça inicial” (fl. 4, e-doc. 82).



    Sustenta que “os juros compensatórios devem incidir desde a imissão na posse, porém até o trânsito em julgado da sentença condenatória. E, somente partir do período de graça poderá iniciar o cômputo dos juros moratórios, ou seja, somente a partir de 01º de janeiro do exercício seguinte ao período constitucional para quitação do precatório pela Fazenda Pública. No caso de parcelamento, a mora só restará configurada em caso de atraso no pagamento das parcelas, após o vencimento” (fl. 5, e-doc. 82).



    Assevera que, “demonstrada a impossibilidade de incidência de juros de mora no período de parcelamento, o agravo interno deve ser acolhido para dar provimento ao recurso extraordinário, para afastar os juros moratórios e compensatórios sobre as parcelas pagas no seu vencimento” (fl. 6, e-doc. 82).



    Pede a reconsideração da decisão agravada.



     



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    Pela plausibilidade das razões expostas pelo agravante, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Tem-se na ementa do julgado proferido pela Nona Câmara do Tribunal de Justiça de São Pauloo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO - PARCELAMENTO - ART. 78, ADCT - JUROS MORATORIOS - INTELIGÊNCIA DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXCLUSÃO – INADMISSIBILIDADE - LEI N. 11.960109 - APLICAÇÃO PARCIAL - SÚMULA VINCULANTE N. 17 PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. 



    1. Inteligência da Súmula Vinculante n. 17. Segundo o entendimento mais recente do Colendo STF, durante o chamado período de graça do art. 100, § 5º, CF, não incidem juros moratórios, ainda que o pagamento seja extemporâneo. 



    2. Liminar em ADIn suspensiva da eficácia do art. 78 do ADCT, com efeito erga omnes, concedida antes do julgamento do RE n. 590.751/CE. A decisão proferida no julgamento do RE n. 590.751/SP reconheceu a incompetência do STF para apreciar o pedido de exclusão de juros à luz da decisão transitada em julgado. Sentença transitada em julgado que determina a incidência de juros moratórios e compensatórios até o efetivo pagamento. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. 



    3. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados de acordo com os parâmetros definidos, com efeitos vinculantes e erga omnes, no julgamento das ADI n. 4.387 e 4.425 e do Tema n. 810. Correção monetária em desacordo com o entendimento do STF. Inadmissibilidade. Execução extinta. Sentença reformada. Recurso dos exequentes provido, em parte, prejudicado o do executado” (fl. 3, e-doc. 19). 



    6. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia referente à incidência de juros de mora no parcelamento de precatório realizado com base no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias nestes termos:



     “No tocante ao curso dos juros moratórios no chamado período de graça, embora já tenha decidido de acordo com a tese sustentada pelos exequentes, nova solução deve ser dada à questão com base na interpretação mais recente do Colendo STF sobre a Súmula Vinculante n. 17, segundo a qual durante o período a que se refere o art. 100, § 5º, CF, não incidem juros moratórios, ainda que o pagamento seja extemporâneo, passando estes a incidir apenas a partir do primeiro dia após o vencimento do prazo constitucional para o pagamento. (…) 



    Ressalte-se que a Súmula Vinculante n. 17 que não criou regra nova, apenas consolidou a interpretação dada pelo Colendo STF a dispositivo constitucional preexistente, de modo que é irrelevante que o trânsito em julgado da sentença condenatória preceda sua edição. 



    Nesse ponto, a sentença está de acordo com entendimento do STF, não merecendo reparos. (…) 



    Inexiste, portanto, suspensão da incidência de juros moratórios durante o período de parcelamento, sendo correta sua inclusão nos cálculos que definiram o valor de cada parcela, conforme efetuado pelo DEPRE e demonstrado a fls. 556/562.



    O comando judicial transitado em julgado é o fundamento da incidência dos juros durante a moratória, inexistindo, no caso da moratória declarada com base no art. 78 ADCT, fundamento para suspensão de sua incidência em período diverso do já discutido período de graça constitucional” (fls. 5-8, e-doc. 19).



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido com o seguinte fundamento:



    “O Colendo STF, no julgamento do RE n. 1.169.289/SC/MG, Tema n. 1.037, fixou tese no sentido de que ‘o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’. 



    Com efeito, ao interpretar a Súmula Vinculante n. 17 e decidir que ‘a contrario sensu, incidem juros de mora sobre os precatórios que não sejam pagos 'durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição'.’, conclui-se que não há antinomia ou desconformidade entre a tese jurídica assentada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e o v. acórdão recorrido. Logo, não há falar em retratação nesse ponto” (fls. 3-4, e-doc. 37).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que não são cabíveis juros moratórios no curso de parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ADIMPLEMENTO SEM ATRASO. JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Não são devidos juros moratórios no curso de parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (RE 590.751 – Tema n. 132/RG). 2. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do Supremo a respeito da fixação de juros moratórios. Precedentes. 3. A decisão que, na ADI 2.362 MC, implicou a suspensão da eficácia do art. 2º da EC 30/2000 diz respeito ao parcelamento da liquidação de precatórios pela Fazenda Pública, não abrangendo a controvérsia atinente ao momento adequado para incidência de juros compensatórios e juros moratórios no pagamento de precatórios pelo poder público. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.445.753-ED-AgR/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.460.130-ED-AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.211.019-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 805.086-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 914.147-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 544.033-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289, Tema 1.037 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’” (DJe 1.7.2020).



    O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que, quando não cumprido o prazo legal para o pagamento do precatório, havendo inobservância do prazo constitucional de pagamento das parcelas devidas, incidem juros moratórios. Nesse sentido, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 775.148-ED/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.3.2015). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. I. - Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT, contanto que se observem as épocas próprias dos vencimentos das prestações. Os juros moratórios são cabíveis nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT. RE 155.979/SP, Min. Marco Aurélio, ‘DJ’ de 23.02.2001; 400.413-AgR/SP, Min. Carlos Britto, ‘DJ’ de 08.11.2004, inter plures. II. - Agravo não provido” (RE n. 438.172-AgR/SP, Relator o Ministro Carlos Velloso, Primeira Turma, DJ 16.12.2005). 



    8. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão recorrida e determinar outra seja proferida em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à incidência dos juros moratórios somente após o vencimento do prazo para o pagamento do precatório e determino a devolução imediata destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora